Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-07.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Processo civil e civil. Ação de reparação de danos. Sinistro de trânsito (acidente de trânsito) – controvérsia recursal quanto ao valor da indenização – perda total – adoção da Tabela FIPE. Vedação de enriquecimento sem causa – transferência da sucata para a parte requerida. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos materiais decorrentes de sinistro de trânsito. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido fixando a indenização com base na Tabela FIPE, já que o custo do conserto ultrapassaria o valor de mercado do bem.
2. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado está relacionada com eventual nulidade processual, porque não foi facultada ao réu a realização de orçamento e porque a condenação imposta importaria em enriquecimento sem causa da parte autora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual; e (ii) saber se a condenação importará em enriquecimento sem causa da parte autora”.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chega a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
5. Na primeira sessão de conciliação, as partes acordaram com a sua redesignação para que a parte requerida realizasse novo orçamento para conserto da motocicleta (ID 65638241 - Pág. 2). No entanto, e por razões atribuídas à parte ré, não foi possível a produção de novo orçamento (ID 65638248). Assim, não procede a nulidade quanto à impossibilidade de produção de prova voltada para identificar o valor do conserto da motocicleta. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Dispõe o art. 884 do CC: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”
7. Não há controvérsia quanto ao causador do sinistro, mas sim quanto ao valor da indenização, fixada na origem em R$ 13.077,00, com base no valor de mercado da motocicleta cotado na Tabela FIPE.
8. A indenização pelo dano material fixado nesse valor tomou como base o conteúdo econômico da motocicleta e não das despesas para conserto, porque esse último ultrapassava o valor apurado na Tabela FIPE. Qualquer acréscimo patrimonial acima desse valor causaria, ainda que de pequena monta, acréscimo patrimonial para a parte autora, em prejuízo do réu, uma vez que a sucata da motocicleta tem conteúdo econômico.
9. Em situação similar as seguradoras indenizam pela perda total do bem e transferem para si a sucata. A mesma solução há de ser adotada aqui, ainda que o réu não tenha formulado pedido contraposto nesse sentido, diante da vedação legal de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Ou seja, a se permitir que a motocicleta permaneça com a parte autora e também receba indenização de valor igual ao seu valor de mercado, haveria um enriquecimento sem causa de montante igual ao da sucata.
10. Nesse contexto, tão logo a parte requerida efetue o pagamento da indenização, deverá a parte autora entregar a sucata da motocicleta, juntamente com os documentos necessários para transferência de sua propriedade para a parte requerida.
11. Nada obsta, todavia, que Sua Excelência quando do cumprimento de sentença, se assim entender necessário ou a requerimento de qualquer das partes, converta essa obrigação em perdas e danos e abata esse valor do montante da indenização.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e determinar a transferência da sucata para a parte requerida, mediante prévio pagamento da indenização.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: n/a.